Tribunal: CARF
Processo: 17227.720570/2023-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O equívoco da fiscalização na mensuração da correta base de cálculo do lançamento não é suficiente para fundamentar sua nulidade, ainda que parcial, que for possível a retificação do lançamento ao correto valor da infração.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 311 do RIR/2018.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$ 1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL. DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional, devendo compor o imobilizado para serem depreciados.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM TRANSPORTE DE CLIENTES ATÉ A FILIAL DA CONTRIBUINTE
A locação de veículos envelopados com a identidade visual do contribuinte não pode ser vista como mera despesa voluntária. Os ônibus, além de ampliarem a divulgação da marca, eram destinados ao transporte de clientes até o supermercado, incentivando diretamente a realização das compras. Assim, configuram despesas de publicidade e propaganda plenamente vinculadas à atividade da empresa, necessárias à manutenção da fonte produtora, devendo ser reconhecidas como dedutíveis, nos termos do art. 311 do RIR/2018.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O equívoco da fiscalização na mensuração da correta base de cálculo do lançamento não é suficiente para fundamentar sua nulidade, ainda que parcial, que for possível a retificação do lançamento ao correto valor da infração.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 311 do RIR/2018.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$ 1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL. DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional, devendo compor o imobilizado para serem depreciados.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM TRANSPORTE DE CLIENTES ATÉ A FILIAL DA CONTRIBUINTE.
A locação de veículos envelopados com a identidade visual do contribuinte não pode ser vista como mera despesa voluntária. Os ônibus, além de ampliarem a divulgação da marca, eram destinados ao transporte de clientes até o supermercado, incentivando diretamente a realização das compras. Assim, configuram despesas de publicidade e propaganda plenamente vinculadas à atividade da empresa, necessárias à manutenção da fonte produtora, devendo ser reconhecidas como dedutíveis, nos termos do art. 311 do RIR/2018.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE.Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.
Recurso voluntário parcialmente procedente

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720570/2023-62
ACÓRDÃO
1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO
DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O equívoco da fiscalização na mensuração da correta base de cálculo do
lançamento não é suficiente para fundamentar sua nulidade, ainda que
parcial, que for possível a retificação do lançamento ao correto valor da
infração.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE
DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o
benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do
lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art.
311 do RIR/2018.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE
DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$
1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL.
DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de
pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são
obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser
aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo
este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional,
devendo compor o imobilizado para serem depreciados.
Fl. 15635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
2
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM TRANSPORTE
DE CLIENTES ATÉ A FILIAL DA CONTRIBUINTE
A locação de veículos envelopados com a identidade visual do contribuinte
não pode ser vista como mera despesa voluntária. Os ônibus, além de
ampliarem a divulgação da marca, eram destinados ao transporte de
clientes até o supermercado, incentivando diretamente a realização das
compras. Assim, configuram despesas de publicidade e propaganda
plenamente vinculadas à atividade da empresa, necessárias à manutenção
da fonte produtora, devendo ser reconhecidas como dedutíveis, nos
termos do art. 311 do RIR/2018.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO
DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
O equívoco da fiscalização na mensuração da correta base de cálculo do
lançamento não é suficiente para fundamentar sua nulidade, ainda que
parcial, que for possível a retificação do lançamento ao correto valor da
infração.
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM CAMAROTE
DE CARNAVAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o
benefício auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do
lucro real, já que são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art.
311 do RIR/2018.
DESPESAS COM CONSTRUÇÃO, REPAROS E MANUNTEÇÃO. NECESSIDADE
DE VERIFIÇÃO DA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO. VALOR SUPERIOR A R$
1.200,00. NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO COMO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL.
DEPRECIAÇÃO.
Os bens adquiridos para construção, reparo e manutenção que sejam de
pequeno valor ou aqueles que durem menos de um exercício não são
obrigatoriamente contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser
aplicados em conjunto ou resultem em elevação da vida útil do bem. Sendo
este o caso, impossível a contabilização como despesa operacional,
devendo compor o imobilizado para serem depreciados.
Fl. 15636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
3
DESPESAS NECESSÁRIAS, USUAIS E NORMAIS. GASTOS COM TRANSPORTE
DE CLIENTES ATÉ A FILIAL DA CONTRIBUINTE.
A locação de veículos envelopados com a identidade visual do contribuinte
não pode ser vista como mera despesa voluntária. Os ônibus, além de
ampliarem a divulgação da marca, eram destinados ao transporte de
clientes até o supermercado, incentivando diretamente a realização das
compras. Assim, configuram despesas de publicidade e propaganda
plenamente vinculadas à atividade da empresa, necessárias à manutenção
da fonte produtora, devendo ser reconhecidas como dedutíveis, nos
termos do art. 311 do RIR/2018.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
NECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos
legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua
necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à
formação do convencimento do julgador.
Recurso voluntário parcialmente procedente
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, excluir da base de cálculo da
exigência fiscal as despesas glosadas nos valores de R$ 20.576,98 e R$ 140.000,00, nos termos do
voto do relator; e (ii) por maioria de votos, afastar as glosas de despesas com transportes de
clientes. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral) que mantinha e o
Conselheiro Lucas Issa Halah que dava parcial provimento em maior extensão para afastar as
glosas de despesas com camarote de carnaval.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Fl. 15637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
4
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem na fiscalização realizada pela Receita Federal
do Brasil, a fim de verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pela empresa
Casas Guanabara Comestíveis Ltda, referente aos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020.

Ao longo da auditoria, foram constatadas diversas irregularidades, com destaque
para: (i) a dedução indevida de bens classificados como ativos permanentes, lançados como custos
ou despesas operacionais; (ii) a dedução de despesas consideradas não necessárias, tais como
gastos com transporte de clientes, fios, painéis de ferro e aquisição de camarotes de carnaval; e
(iii) a compensação indevida de prejuízo fiscal com resultado da atividade geral da empresa.

Relativamente aos dispêndios com camarotes no carnaval carioca, apurou-se que
a contribuinte procedeu à sua contabilização e dedução nos exercícios de 2018 e 2020, em
possível afronta à legislação vigente, que considera tais despesas indedutíveis, por não guardarem
relação direta com as atividades essenciais da empresa.

Em sede de manifestação à intimação fiscal, a contribuinte sustentou que tais
gastos seriam enquadráveis como despesas de propaganda e promoção, nos termos do § 2o do
art. 366 do RIR/1999. A fiscalização, todavia, rejeitou o argumento, por entender não ter sido
demonstrada a presença dos requisitos legais de dedutibilidade para tais despesas, a partir da
atividade empresarial.

No que se refere às despesas com conservação/manutenção, foram glosados
valores relativos à aquisição de materiais como cabos flexíveis, telhas, painéis metálicos, peças e
equipamentos, sob o fundamento de se tratar de materiais que deveriam ser registrados no
imobilizado da empresa, por não se enquadrar na exceção prevista do §2o do art. 313 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 15638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
5

A fiscalização aponta que os materiais adquiridos possuem longa durabilidade,
uso contínuo na estrutura física da empresa e foram adquiridos em quantidades expressivas –
como no caso dos painéis – que não se enquadram, portanto, nas exceções legais.

Enfatizou, ademais, que o valor unitário reduzido de certos materiais, como fios
e telhas, não descaracteriza sua natureza de bem durável.

Por fim, em razão do aumento da base de cálculo dos tributos pela
desconsideração das despesas apontadas, houve redução do prejuízo fiscal apurado no terceiro
trimestre de 2019.

Intimada da autuação, a empresa autuada apresentou Impugnação alegando:

i) Nulidade parcial do lançamento, apontando erro material na composição da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativamente às despesas com camarote no
exercício de 2020. Aduziu, nesse ponto, que houve glosa em duplicidade de
uma mesma despesa de publicidade no valor de R$ 140.000,00, bem como a
indevida inclusão de despesa no valor de R$ 20.576,98, já registrada como
indedutível no LALUR, sem impacto fiscal;

ii) No mérito, a impugnante reiterou que os gastos com camarotes estariam
inseridos em estratégia de publicidade e promoção institucional, considerada
essencial à expansão comercial da rede de supermercados no contexto
sociocultural do Rio de Janeiro. Argumentou que tal despesa visava o
incremento de receita e fortalecimento da marca, devendo ser considerada
dedutível;

iii) Quanto às despesas com reparos e manutenção, defendeu a aplicação do art.
15 do Decreto-Lei no 1.598/1977, que autoriza a dedutibilidade de bens com
valor unitário inferior a R$ 1.200,00 como despesas operacionais,
independentemente de sua utilidade isolada ou conjunta. Requereu, ainda que
subsidiariamente, caso mantida a capitalização dos valores, o reconhecimento
da depreciação ou amortização, conforme disposto no art. 305 do RIR/1999,
com diligência para cálculo do valor dedutível correspondente;

iv) No tocante aos gastos com transporte de clientes, a contribuinte esclareceu
tratar-se, na verdade, de contrato de publicidade celebrado com a empresa
Itabus, mediante o fornecimento de ônibus envelopados com a marca da
empresa, destinados ao deslocamento de consumidores até a unidade de São
Gonçalo. Alegou que o transporte não seria o objeto principal do contrato, mas
mero instrumento para viabilizar a estratégia de marketing;

v) Por fim, impugnou a desconsideração do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL, no valor de R$ 1.045.988,58, apurados no terceiro trimestre
de 2019. Sustentou que todas as despesas glosadas foram devidamente
justificadas e encontram amparo legal, pleiteando, assim, o reconhecimento de
sua validade e a recomposição dos saldos fiscais desconstituídos.
Fl. 15639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
6

Em primeira instância, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Fortaleza rejeitou a Impugnação apresentada. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

DESPESA NECESSÁRIA.
Caracterizam-se como despesas necessárias aquelas ligadas a práticas adequadas
a propósitos empresariais.

DESPESAS COM CAMAROTE DE CARNAVAL.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício
auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que
são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 311 do RIR/2018.

DESPESAS COM REPAROS E MANUNTEÇÃO.
Os bens adquiridos para reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou
aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente
contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

DESPESA NECESSÁRIA.
Caracterizam-se como despesas necessárias aquelas ligadas a práticas adequadas
a propósitos empresariais.

DESPESAS COM CAMAROTE DE CARNAVAL.
As despesas com camarotes de carnaval, onde não se comprova o benefício
auferido pelo sujeito passivo, são indedutíveis na apuração do lucro real, já que
são mera liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da sua fonte produtora, nos termos do art. 311 do RIR/2018.

DESPESAS COM REPAROS E MANUNTEÇÃO.
Os bens adquiridos para reparo e manutenção que sejam de pequeno valor ou
aqueles que durem menos de um exercício não são obrigatoriamente
contabilizados no imobilizado, salvo se precisarem ser aplicados em conjunto.

Assunto: Normas de Administração Tributária

Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação; quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa; bem como quando
presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção do julgador.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 15640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
7
No entendimento do órgão julgador, a recorrente não logrou êxito em
demonstrar a necessidade e legalidade das despesas glosadas, mantendo integralmente os efeitos
da autuação. Em resposta à decisão, a empresa recorrente apresentou recurso voluntário,
reiterando os mesmos pontos já trazidos na impugnação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Nulidade do lançamento:

O contribuinte aponta desde sua Impugnação possível nulidade do lançamento
por erro na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL sobre as despesas com camarote.
As impropriedades teriam origem no lançamento em duplicidade de despesa indedutível (nota
fiscal 04) e na glosa de despesa contabilizada em conta não dedutível, portanto, já tributada.

Enfatiza que nos termos do art. 142, do CTN, o lançamento deve, além de
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar (i) a obrigação correspondente; (ii) a correta
identificação do sujeito passivo; (iii) o montante do imposto devido; e (iv) propor a penalidade
cabível.

Pelo exame do auto de infração e das oportunidades de defesa conferidas à
Recorrente, não vislumbro qualquer vício que possa ensejar sua nulidade, ainda que parcial. A
questão suscitada refere-se, na realidade, ao mérito do lançamento, notadamente à sua
quantificação.

De fato, conforme consta do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal – Glosas de
Despesas de Camarote (e-Fl. 14.039), foi identificado lançamento contábil no valor de R$
20.576,98 como despesa glosada:

Fl. 15641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
8

Através de relatório, extraído de seu sistema interno, a empresa apresenta as
contas contábeis que foram adicionadas ao LALUR/LACS como indedutíveis no 1o trimestre de
2020:

(e-Fl. 15.494) (e-Fl. 15.495)

O valor de R$ 2.705.693,60 foi adicionado às bases do IRPJ e da CSLL no 1o
trimestre de 2020, conforme se verifica no e-Lalur (e-Fl. 14.937) e e-Lacs (e-Fl. 15.218).

No Livro Razão apresentado, mais precisamente na e-Fl. 15.497, o lançamento de
R$ 20.576,98 (NF 16 Clube de Regatas do Flamengo (Quitação do Camarote 224 Estádio Mário
Filho Temporada 2019) – Adm Geral), em 21/01/2020, na conta 4.2.4.02.0004 – 5397 – Outras
Despesas Indedutíveis (Lei no 9249/95, art. 13).

Este lançamento, juntamente com os demais na mesma conta, somaram, no 1o
trimestre de 2020, R$ 1.539.530,33 (Lançamento de encerramento 1o trimestre – e-Fl. 15.499).

Este valor total consta como uma das contas contábeis que foram adicionadas
ao LALUR/LACS no 1o trimestre, as quais somaram o total de R$ 2.705.693,60, devidamente
evidenciado nos Registros M300 (LALUR) e M350 (LACS) da ECF 2020.

Portanto, entendo que o valor de R$ 20.576,98 deve ser excluído da glosa, uma
vez que não foi contabilizado como despesa, afastando-se, assim, a incidência do IRPJ e da CSLL.

Da mesma forma, impõe-se o cancelamento da cobrança referente ao montante
de R$ 140.000,00, vinculado à Nota Fiscal no 4 (Camarote Rio Eventos e Marketing SPE), em razão
Fl. 15642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
9
de sua duplicidade, conforme demonstrado pela Recorrente nos autos. Trata-se de matéria
incontroversa, que não comporta maiores dilações.

Mérito | Glosa das despesas com camarote de carnaval:

A Fiscalização realizou a glosa de despesas, que a Recorrente classificou como de
publicidade, essenciais para a divulgação da marca. O acórdão manteve a glosa, pois não se
vislumbrou relação direta entre os gastos vultuosos e a atividade essencial da empresa, ou uma
comprovação da efetividade da suposta publicidade.

No tocante à propaganda, primeiramente há de se observar o cumprimento dos
requisitos gerais de dedutibilidade das despesas operacionais, previstos no art. 311 do RIR:

Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, caput).

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).

No tocante às despesas consideradas necessárias, merece especial atenção o
entendimento consagrado no Parecer Normativo CST no 32/1981, que assim dispôs:

Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.

Os demais requisitos gerais para fins de dedutibilidade das despesas
operacionais IRPJ e da CSLL diz respeito à sua usualidade ou normalidade.

Nesse contexto, a normalidade deve ser compreendida como a recorrência ou
habitualidade da despesa, ou seja, deve estar em harmonia com as práticas comuns do segmento
empresarial do contribuinte.

O mencionado Parecer Normativo CST no 32/1981, também apresentou
esclarecimento sobre os contornos destes conceitos, reafirmando o entendimento anteriormente
consolidado pela administração fiscal:

Fl. 15643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
10
Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta
de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.

No caso concreto, reconheço que a publicidade, em tese, guarda aderência com
a atividade exercida pela Recorrente. Todavia, os valores elevados lançados a esse título indicam o
afastamento da finalidade estritamente promocional, revelando despesa de natureza voluntária e
não essencial.

A esse contexto soma-se a fragilidade das informações prestadas pela
contribuinte, desprovidas de documentos hábeis que comprovem, de forma segura, a efetiva
realização das operações e sua correlação com a atividade empresarial. Ressalte-se, ainda, a
existência de inconsistências e contradições em diversos trechos das alegações apresentadas, o
que compromete ainda mais sua credibilidade.

A exposição da marca em eventos festivos, como o Carnaval, é admissível e pode
ser compatível com a atividade empresarial, especialmente em um país como o Brasil, cujo cenário
turístico é relevante. No entanto, os gastos incorridos devem guardar correspondência com ações
efetivas de divulgação institucional.

Contudo, não se verifica, nos autos, qualquer comprovação por parte da
Recorrente acerca da efetiva correlação entre a publicidade supostamente alcançada e os
expressivos valores despendidos no período carnavalesco.

Ao revés, a fiscalização, no âmbito da Operação Armadeira, apontou que os
gastos analisados assumem contornos de mera liberalidade voltada ao lazer de terceiros, o que
descaracteriza sua natureza como despesa indispensável à atividade empresarial, vedando sua
dedução para fins fiscais.:

Foram identificadas litas de convidados para participar dos camarotes, inclusive
com nomes e datas da participação. Estariam relacionados magistrados,
desembargadores, funcionários públicos do Ministério do Trabalho, dentre outras
carreiras que mostram que o objetivo dos camarotes não é propriamente o que
argumenta a fiscalizada, ao classificar como publicitário o evento e com foco em
seus fornecedores.

Embora parte das despesas realizadas pela Recorrente pudesse, em tese, ser
enquadrada como necessária à divulgação da marca - como os gastos com material gráfico e
serviços de publicidade - estas foram inseridas em conjunto com outras de natureza distinta, como
pagamentos por estruturas físicas e aluguéis de bens móveis.

Fl. 15644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
11
A falta de distinção precisa entre os valores direcionados à atividade publicitária
e aqueles alheios a tal finalidade prejudica a adequada aferição da dedutibilidade das despesas,
exigindo-se do contribuinte um nível de rigor mais elevado na individualização e comprovação dos
gastos.

Tal deficiência é ainda mais grave quando se verifica, desde a fase fiscalizatória, a
presença de informações fiscais e contábeis marcadas por inconsistência, falta de coesão e baixa
transparência, o que fragiliza a confiabilidade dos elementos apresentados nos autos.

Aliás, o próprio RIR/2018 determina a contabilização em conta específica dos
gastos com propaganda, constituindo em requisito adicional ao art. 311 para viabilizar a
dedutibilidade das despesas:

Art. 380. São admitidos como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no inciso VII do parágrafo único do art.
260 ( Lei no 4.506, de 1964, art. 54, caput ; e Lei no 7.450, de 1985, art. 54 ):

§ 2o As despesas de propaganda pagas ou creditadas a empresas somente serão
admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for
registrada no CNPJ e mantiver escrituração regular ( Lei no 4.506, de 1964, art. 54,
caput, inciso IV ).

§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas
destacadamente em conta própria.

Nesse contexto, caberia à empresa, além de segregar os gastos que efetivamente
se enquadrassem no conceito de publicidade, manter registros contábeis apartados das demais
despesas, sobretudo daquelas que, por sua natureza, não preenchem os requisitos de
dedutibilidade previstos na legislação. As despesas cuja essencialidade, necessidade e usualidade
pudessem suscitar dúvidas deveriam ser lançadas em contas específicas, de modo a possibilitar
eventual discussão quanto à sua admissibilidade fiscal.

Todavia, no presente caso, verifico que as despesas foram lançadas de forma
agregada, sem distinção entre os valores efetivamente vinculados à divulgação institucional -
como contratos com empresas de publicidade e aquisição de material promocional - e aqueles
destinados a itens que se afastam do conceito de “propaganda pura do anunciante”, como
estruturas físicas, aluguéis e eventos voltados ao lazer de terceiros.

Dessa forma, diante da ausência de contabilização segregada e da não
apresentação de comprovação idônea que permita identificar, de maneira clara, quais parcelas
atenderiam aos critérios de dedutibilidade - necessidade, usualidade e normalidade - concluo que
Fl. 15645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
12
o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e da ausência de comprovação
idônea por parte da Recorrente, concluo pela improcedência do pedido de reversão da glosa,
devendo o acórdão recorrido ser mantido em sua integralidade quanto a esse aspecto.

Mérito | Glosa de despesas com reparos e manutenção:

A fiscalização procedeu à glosa das despesas relacionadas a reparos e
manutenção, compreendendo as notas fiscais referentes à aquisição de cabos flexíveis, telhas,
painéis de fachada, maquinários e equipamentos.

Foi apontado que os materiais glosados possuíam longa duração ou eram
utilizados em conjunto para a formação de construções, classificando-os como bens do
imobilizado. As peças de reposição (compressores, racks eletrônicos, hidrantes) também foram
consideradas com vida útil superior a um ano e valor significativo, também adquirindo a
característica de imobilizada, sujeito à depreciação.

Afirmou a Recorrente que o art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/1977 permitia a
dedução como despesa operacional de mercadorias com valor unitário inferior a R$ 1.200,00, sem
distinção de utilidade individual ou em conjunto. Subsidiariamente, a contribuinte ainda pleiteou a
dedutibilidade da depreciação/amortização, caso os gastos tivessem sido capitalizados, com base
no artigo 305 do RIR/99, solicitando diligência para apuração do valor.

A decisão recorrida destacou que o artigo 313 do RIR/2018 (e o similar artigo 301
do RIR/1999) estabelece que o custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não é despesa operacional, salvo se o valor unitário não for superior a R$ 1.200,00 ou a
vida útil não for superior a um ano. A decisão ainda esclareceu, com base no artigo 346 do RIR/99,
que gastos com reparos e conservação que resultem em aumento da vida útil superior a um ano
devem ser capitalizados.

A contribuinte centraliza sua defesa não ausência de previsão legal na matriz do
art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/1977, para considerar o conjunto dos itens adquiridos quando não
atingem sua real utilidade isoladamente.

De fato, o art. 15 do Decreto-Lei no 1.598/1977, desde 2014, possui apenas a
redação do caput e o §2o:

Fl. 15646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
13
Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem
adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou
prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano.

§ 2o - A quota de exaustão, calculada nos termos do Decreto-lei no 1.096, de 28 de
março de 1970, na parte em que exceder da quota de exaustão com base no
custo de aquisição dos direitos minerais, será creditada à conta especial de
reserva de lucros, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
incorporação ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 19.

A determinação de que os bens de valor inferior a R$ 1.200,00 sejam analisados
em conjunto, quando sua utilidade assim o exigir, encontra respaldo na legislação infralegal, em
especial no artigo 313, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018):

Art. 313. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15, caput).

§ 1o O disposto no caput não se aplica nas seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15, caput):

I - Se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais); ou

II - Se o prazo de vida útil do bem adquirido não for superior a um ano.

§ 2o Nas aquisições de bens cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, o disposto no § 1o não contempla a hipótese em que a
atividade exercida exija a utilização de um conjunto desses bens.

É importante destacar que os regulamentos desempenham o papel de disciplinar
o conteúdo das normas legais, por vezes reproduzindo literalmente dispositivos legais, e, em
outras ocasiões, detalhando e especificando aspectos que demandam maior profundidade e
operacionalização, conferindo uma complementação legislativa que transcende a simples edição
da lei pelo Congresso.

Caso tais disposições ultrapassem a competência legal, criando situações de
exigência tributária não previstas em lei, ou alterem aspectos essenciais da regra-matriz de
incidência dos tributos federais, entendo ser atribuição deste Conselho exercer o controle de
legalidade, que é a finalidade precípua do contencioso administrativo tributário, a saber, a
verificação da legalidade do lançamento fiscal.

Porém, entendo que não há, no ponto em questão, qualquer extrapolação do
poder regulamentar. Trata-se de bens de valor unitário reduzido, empregados em atividades de
construção, reparo, reforma e conservação dos bens e instalações da empresa, cuja utilização está
Fl. 15647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
14
vinculada a ativos com vida útil prolongada, seja prolongando sua duração, seja incorporando-se a
novos bens duráveis.

Para estes casos há previsão específica no RIR/2018 (art. 313, §3o e art. 354) e na
Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §1o e art. 48, caput e §1o, os quais colacionamos abaixo:

Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas,
inversões ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de
bens ou direitos, quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas
àquelas aplicações.

§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser
capitalizado para ser depreciado ou amortizado.

Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.

Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.

Portanto, ainda que os bens adquiridos possuam valor unitário inferior a R$
1.200,00, sua aplicação em bens móveis ou imóveis vinculados à atividade empresarial, quando
resultar na formação de novo ativo imobilizado ou na ampliação da vida útil de bens existentes,
impõe sua contabilização como ativo imobilizado — e não como despesa operacional, como
procedeu indevidamente a Recorrente neste caso.

Quanto ao pedido subsidiário de diligência para apuração de eventual despesa
de depreciação, decorrente da correta contabilização dos bens como ativo imobilizado, entendo
que não merece acolhimento. O pleito revela-se genérico e desacompanhado de elementos
concretos que justifiquem a medida, não atendendo aos requisitos formais e materiais necessários
à sua instrução e deferimento.

O simples requerimento de diligência, como formulado pelos Recorrentes, não
assegura seu deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e objetiva, a
necessidade da medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os elementos
probatórios que pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

Fl. 15648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
15
IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do
Decreto 70.235/72.

Por fim, lembro que a depreciação consiste em faculdade não preclusiva pelo
decurso do exercício sem sua incorrência. Neste sentido, destacados as conclusões do Parecer
Normativo CST no 79, de 8 de outubro de 1976:

2. A depreciação dos bens do Ativo é uma faculdade, não uma obrigação,
conforme se depreende da análise literal dos dispositivos do Regulamento do
Imposto de Renda que tratam da matéria: artigo 193, § 2o (normal), § 3o (por
turnos de trabalho) §§ 4o e 5o (uso em condições anormais), e 194 e §§ (por
incentivo fiscal). Essa afirmativa é fundada nos vocábulos "poderá" e "poderão",
insertos no início dos artigos citados. Assim, não há obrigatoriedade de se
efetuar a depreciação em todos os exercícios financeiros de atividade da
empresa. A legislação tributária fixa percentuais máximos e períodos mínimos
de depreciação, não proibindo a empresa de apropriar quotas inferiores às
permitidas, ou mesmo deixar de depreciar.

3. Além disso, como a incidência do Imposto de Renda é baseada em espaços de
tempo perfeitamente delimitados (artigo 127 caput, § 1o do artigo 135 e 221
caput do RIR/75), é de se admitir que a opção por qualquer das formas de
depreciação seja efetuada em cada um dos exercícios. Logo, a empresa poderá
utilizar-se ora da depreciação normal, ora da depreciação acelerada, se a esta
tiver direito.

4. Porém, se a empresa adotar qualquer taxa de depreciação inferior à
permitida, as importâncias não apropriadas não poderão ser recuperadas
posteriormente através da utilização de taxas superiores às máximas
anualmente permitidas para cada exercício e cada bem em especial. Deverá,
outrossim, ser observado que a taxa de depreciação a ser aplicada ao montante
da variação do valor original dos bens (conta "correção monetária" ou
Fl. 15649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
16
semelhante) deve ser exatamente igual à aplicada ao custo original do bem que
lhe deu causa. Tal afirmação decorre do § 1o do art. 193 do RIR/75, que
determina que a taxa anual de depreciação será aplicada "... sobre o custo de
aquisição dos bens depreciáveis, atualizado monetariamente...". O fato de o custo
original e sua correção serem contabilizados em contas distintas, no Ativo
Imobilizado (alínea b do art. 243 do RIR/75), não autoriza a interpretação de que a
correção monetária e custo original tenham natureza diferente; ao contrário, são
um todo indissociável que representa o custo atualizado do bem objeto da
depreciação. Além disso, deverá, também, ser sempre observado o limite previsto
no § 17 do artigo 193 do RIR/75, bem como o diposto no § 10 do mesmo artigo.

Tais afirmações estão replicadas na Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, em
seu art. 121, §6o:

Art. 121. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo não
circulante classificados como imobilizado resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal.

§ 6o Se o contribuinte deixar de deduzir a depreciação de um bem depreciável do
ativo imobilizado em determinado período de apuração, não poderá fazê-lo
acumuladamente fora do período em que ocorreu a utilização desse bem,
tampouco os valores não deduzidos poderão ser recuperados posteriormente
mediante utilização de taxas superiores às máximas permitidas.

O contribuinte, ao não efetuar o reconhecimento do custo/despesa de
depreciação em determinado ano, poderá fazê-lo futuramente, desde que respeitando a taxa
máxima permitida e o tempo mínimo, por período.

Não há impeditivo para que o contribuinte, caso verifique a viabilidade contábil
de reclassificação dos itens e período de utilização dos bens, proceda ao aproveitamento da
depreciação anual dos bens despesados que originaram as glosas.

Mérito | Glosa de despesas com o Transporte de clientes:

Embora a Fiscalização e a instância a quo tenham entendido pela glosa, cumpre
reconhecer que os gastos com ônibus envelopados se enquadram no conceito de publicidade
dedutível. A estratégia adotada pela Recorrente uniu a exposição de sua marca em veículos de
ampla circulação à comodidade de transportar clientes até sua filial, o que não apenas fortalece a
imagem institucional, mas também incrementa diretamente as vendas.

A documentação acostada aos autos comprova a efetiva prestação dos serviços,
afastando a alegação de inconsistência contratual. A própria contabilização em contas contábeis
Fl. 15650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
17
ligadas à propaganda e publicidade confirma a destinação da despesa, em consonância com o art.
311 e o art. 380 do RIR/2018.

Dessa forma, trata-se de despesa necessária, usual e normal à atividade
empresarial, não se confundindo com simples liberalidade. Ao contrário, o transporte de clientes
associado à divulgação da marca traduz-se em medida concreta de expansão da atividade,
devendo, por isso, ser reconhecida como dedutível.

Mérito | Prejuízo fiscal e da base de cálculo de negativa da CSLL:

A Recorrente requereu a reversão da desconstituição do prejuízo fiscal e da base
de cálculo negativa da CSLL relativa ao ano-calendário de 2019, no valor de R$ 1.045.988,58.

Com as glosas efetuadas pela fiscalização, verificou-se que tal prejuízo não
existiria, uma vez que, inicialmente, não havia base tributável. Contudo, após os ajustes
decorrentes das glosas e adições às bases do IRPJ e da CSLL, deixou de haver prejuízo a ser
reconhecido e, portanto, passível de utilização futura.

Embora entenda que o recurso deve ser parcialmente provido, em razão do
reconhecimento da indevida glosa da despesa de R$ 20.576,98 (conforme fundamentado
anteriormente), esse valor é insuficiente para alterar o resultado fiscal apurado, motivo pelo qual
deixo de acolher o pedido de reversão e, nesse ponto, nego provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Indeferir o pedido de nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista a
ausência de vício capaz de comprometer sua integridade;

ii) Dar parcial provimento ao recurso voluntário, unicamente para excluir
da base de cálculo do lançamento fiscal:

a) O valor de R$ 20.576,98, por não ter sido objeto de tributação pela
Recorrente;

b) O valor de R$ 140.000,00, referente à Nota Fiscal no 4 (Camarote Rio
Eventos e Marketing SPE), uma vez comprovado nos autos que houve
lançamento em duplicidade.
Fl. 15651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.237 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720570/2023-62
18

iii) Reverter a glosa relativa às despesas com a locação de veículos
envelopados com a identidade visual do contribuinte, utilizados para o
transporte de clientes. Reconheço que tais gastos atendem ao conceito de
despesas necessárias, usuais e normais, sendo legítima a sua
dedutibilidade.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 15652
DF CARF MF
Original